Tribunal: TJDFT
Processo: 0025853-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025853-11.2015.8.07.0003 RECORRENTE: JOSINO MAMEDE LEITE FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA SEMI-IMPUTABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação quando o conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade do crime de injúria racial, especialmente quando a vítima e as testemunhas narraram com coerência e harmonia os fatos. 2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 3. Nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, o abrandamento da sanção deve ser equivalente ao grau de capacidade do agente em entender o caráter ilícito da conduta praticada e de determinar-se de acordo com esse entendimento, de modo que a redução máxima de 2/3 (dois terços) somente incide quando constatada a semi-imputabilidade em grau elevado, beirando a inimputabilidade penal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, ao argumento de que faria jus à suspensão condicional do processo, porquanto entende encontrarem-se presentes todos os requisitos legais para a sua concessão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em que pese o esforço da Defesa, o pedido de suspensão condicional do processo não merece guarida. Muito embora o apelante preenchesse os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95 para a propositura da suspensão condicional do processo, a alegação de prejuízo revela-se incabível em razão de que a não concessão do benefício foi provocada pelo próprio apelante que não compareceu às audiências designadas e tampouco justificou sua ausência, dando ensejo à decretação de sua revelia” (ID 15012236). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027